Tribunal: TCU
Processo: 021.902/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico tendo por objeto a contratação de serviços continuados de limpeza e conservação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, referente a ocorrências no Pregão Eletrônico 1/2021, promovido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO (DRF/GOI), tendo por objeto a contratação de serviços continuados de limpeza e conservação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1 revogar a medida cautelar ratificada por meio do Acórdão 1934/2021-TCU-Plenário ; 9.2 considerar procedente a representação; 9.3 determinar à Delegacia da Receita Federal em Goiânia/GO, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências, e as informe ao TCU após realizadas, para que sejam anulados os atos administrativos que levaram à inabilitação da empresa Nevada Serviços Terceirizados Eireli, com a consequente anulação dos atos subsequentes, devendo o Pregão Eletrônico 1/2021 retornar à fase anterior à essa inabilitação, promovendo-se, a partir desse ponto, seu regular andamento, oportunizando, por meio de diligência, que a referida licitante envie a Declaração de Inexistência de Nepotismo, cujo modelo consta do Anexo V do edital; 9.3.1 esclarecer que a medida do subitem 9.3 tem como fundamento a ausência de realização, pelo pregoeiro, da aludida diligência durante a sessão do pregão, sem possibilitar à participante a correção de falha de menor importância, em afronta à jurisprudência do TCU e aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade; 9.4 dar ciência à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a ausência, no edital, da informação expressa de que a Declaração de Inexistência de Nepotismo (Anexo V do edital) era uma das condições para a habilitação da licitante, representa afronta ao estabelecido no art. 14, incisos III e IV, do Decreto 10.024/2019; 9.5 notificar a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO a respeito do presente acórdão.